Tribunal: STF
Processo: AI 478500
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Não existe qualquer obscuridade a suprir no acórdão embargado,
que se encontra devidamente fundamentado quanto à ausência de peças
obrigatórias à formação do agravo de instrumento.
2. Decisão
fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional
3. Embargos de
declaração rejeitados.